Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-58.2021.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800406-58.2021.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ, DANIELE ALVES DOS SANTOS

APELADO: DANIELE ALVES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. QUANTUM DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85 §§ 2º E 14 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato de remoção; o direito ao piso salarial de Assistente Social; e condenando o Município ao pagamento da diferença de R$8.816,28 (oito mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos); danos morais de R$1.000,00 (um mil reais); e 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios.;

2-
A ausência de assinatura da outorgante no instrumento de mandato é um vício sanável e a petição inicial somente pode ser indeferida diante da inércia da parte após intimação para sanar o defeito. Homenagem aos princípios da celeridade e da cooperação processual;

3- A citação pode se dar por meio eletrônico e surte todos os efeitos legais do ato, conforme disciplinado pela Lei federal nº 11.419/2006. Preliminar de nulidade rejeitada;

4-
A isonomia salarial é o princípio que garante o mesmo vencimento para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder, salvo vantagens individuais e relativas à natureza ou local de trabalho. Trata-se de assegurar que a lei será aplicada de forma igualitária, levando em consideração as desigualdades;

5-
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, a teor da Súmula Vinculante 37 do STF, a qual se aplica ao caso concreto, exsurgindo a vedação de equiparação remuneratória postulada;

6-
Dos argumentos da recorrente, ressalta, primordialmente, o abalo material, o que pode lhe causar transtornos de ordem financeira e não emocional. Considerando a situação dos autos, em que não identificado o direito à equiparação salarial, não resta evidente motivo para que o valor da indenização arbitrada seja majorado;

7-
Evidenciada a sucumbência recíproca, cabe arbitramento de honorários advocatícios, a teor do art. 85, §§ 2º e 14 do CPC;

8-
Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos. Recurso de apelação provido e Recurso Adesivo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 04 a 11/03/2024, à unanimidade, em conhecer os recursos de apelação e adesivo; dar provimento ao recurso de apelação e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800406-58.2021.8.14.0075

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

APELADA/APELANTE: DANIELE ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Civil e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
(Id. 16523590) e por
DANIELE ALVES DOS SANTOS
(Id 16523594) contra sentença (Id. 16523586) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Porto de Moz que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato de remoção; o direito ao piso salarial de Assistente Social; e condenando o Município ao pagamento da diferença de R$8.816,28 (oito mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos); danos morais de R$1.000,00 (um mil reais); e 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios.

O Município, em suas razões, suscita preliminares de nulidade da sentença tendo em vista a ausência de assinatura da autora no instrumento de procuração; bem ainda devido à falta de citação para contestar a ação. Sustenta que a sentença afronta Súmula Vinculante 37 do STF. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, por afronta à súmula vinculante 37 do STF.

Contrarrazões da autora (Id. 16523592).

Recurso Adesivo (Id. 16523594) em que a recorrente alega omissão na sentença quanto aos efeitos funcionais e previdenciários requeridos e o pedido de pagamento da diferença, desde sua posse até a data do efetivo pagamento, a título de vantagem pessoal. Sustenta a necessidade de majoração do valor dos danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito da apelante ao piso salarial pago aos servidores públicos que ocupam o cargo de Assistente Social, na importância de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), surtindo todos os efeitos nas esferas funcional (remuneração) e previdenciária (aposentadoria), devendo a referida diferença ser paga a título de vantagem pessoal, desde a data do ajuizamento da presente ação até a data do cumprimento efetivo da sentença e majorar o “quantum” de indenização moral fixado, para o valor requerido na exordial, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 16523599).

Nesta instância o Ministério Público entende desnecessária sua intervenção (Id. 16846219).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Passo a analisar a matéria devolvida.

Destaco o dispositivo da sentença recorrida:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC,
DECLARANDO: a) NULO
o ato de remoção/devolução impugnado nesta ação, devendo a Parte Autora retornar à
Secretaria Municipal de Saúde
e ser lotada no
CAPS
(Centro de Atenção Psicossocial);
b) RECONHECIDO
o direito ao piso salarial pago aos demais servidores públicos ocupantes do mesmo cargo de Assistente Social;

CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ a: a) PAGAR
à autora a diferença de R$ 8.816,28 (Oito Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Vinte e Oito Centavos);
b) PAGAR
a parte autora o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais; c)
EFETUAR
todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação

Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.

Dispensado do reexame necessário (art. 496, § 3º, III do CPC/2015).

Com o trânsito em julgado, baixem-se e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Recurso do Município

Preliminar de nulidade

- Procuração apócrifa

O apelante alega que a falta de assinatura da autora na procuração gera nulidade, considerando a inépcia da inicial, conforme art. 319 do CPC.

A ausência de assinatura da outorgante no instrumento de mandato é um vício sanável e a petição inicial somente pode ser indeferida diante da inércia da parte após intimação para sanar o defeito.

Destaco os dispositivos do CPC sobre o assunto:

“Art. 103
. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único
. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Art. 104
. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

Art. 319
. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso, a autora não assinou a procuração e o processo tramitou, na origem, com esse defeito, passando desapercebido tanto pela parte quanto pelo juiz. Nesta instância, apontada a situação pelo Município, a apelada juntou procuração devidamente assinada, o que, entendo suprir a falta detectada pelo apelante.

Por certo, a anulação da sentença para o saneamento na instância de origem seria afronta aos legados da cooperação e da celeridade processual e, consequentemente, à prestação jurisdicional efetiva.

Com fulcro nas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade por irregularidade de representação.

- Ausência de citação

O apelante aponta nulidade na sentença, porquanto proferida sem sua citação para contestar a ação. Alega que não há, nos autos, comprovação da citação do município, apenas uma certidão comunicando o transcurso do prazo para manifestação do apelante; que só tomou conhecimento do presente processo através de pesquisa livre no sistema PJE do TJ/PA, o qual, na aba expedientes consta a data de 19.04.2023 como prazo final para manifestação, não constando a ciência da representante legal do Município, sendo nula de pleno direito tanto a citação quanto todos os demais atos que se originaram, devendo ser reformada a sentença em sua integralidade.

Ressalto que o feito tramita, desde seu protocolo, no meio virtual, na plataforma do PJE; sendo, portanto, possível acompanhar todos os expedientes do processo.

A citação pode se dar por meio eletrônico e surte todos os efeitos legais do ato, conforme disciplinado pela Lei federal nº 11.419/2006.

Vejamos o que estabelece o referido diploma legal:

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.

§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifamos)

O credenciamento e cadastramento no sistema PJE, confere às partes condições para praticarem os atos do processo de forma virtual, o que envolve o recebimento de citações e intimações, do que não se exclui a Fazenda Pública.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO DE DEFESA
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3
. O entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. 4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação
. (...)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1777429 GO 2020/0273449-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...)
III - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
(...)

(STJ - AgInt no REsp: 2004884 RJ 2022/0003964-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...)
10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11
. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1574008 SE 2015/0313878-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)”

No caso concreto, observa-se que o Município de Porto de Moz possui cadastro junto a este Tribunal. Conforme consta no sistema PJE, a expedição eletrônica da citação (7749042) ocorreu em 18/04/2022, à 8h50min58seg. Não lida a comunicação, espontaneamente, pelo réu, o prazo de 30 (trinta) dias para resposta começou a correr em 28/04/2022, quando registrada a ciência automática pelo sistema.

Nesse contexto, é certo que o Município foi citado para contestar a ação, sendo de sua inteira responsabilidade o acesso ao sistema para conhecimento do ato, cuja data da expedição eletrônica foi realizada de acordo com o ordenamento legal e nos moldes acima mencionados.

Além disso, não se olvida a existência de certidão a respeito da devida citação/intimação da parte requerida e do transcurso do prazo sem manifestação da parte (16523575). Considerando a fé pública de que é investido o servidor público, a veracidade da certidão é presumida, só podendo ser desconstituída diante de prova em contrário que seja idônea e inequívoca, o que entendo não resta caracterizado no presente caso.

Nesse contexto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Preliminar rejeitada.

Mérito

A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato de remoção da autora; o direito ao piso salarial de Assistente Social; e condenando o Município ao pagamento da diferença de R$8.816,28 (oito mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos); danos morais de R$1.000,00 (um mil reais); e 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios.

O apelante resume suas razões recursais à alegação de que o Juízo, ao reconhecer o direito ao piso salarial, pagar as diferenças retroativas e efetuar todos os recolhimentos afronta à Súmula Vinculante 37 do STF.

A Súmula referida assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Conforme inicial, a autora narra que é ocupante do cargo de Assistente Social, tendo tomado posse em 2019. Que, conforme Portal da Transparência, os demais Assistentes Sociais (17) recebem a salário base de R$ 2.811,00 (Dois Mil e Oitocentos e Onze Reais), enquanto ela recebe o salário base de R$1.800 (Um Mil e Oitocentos Reais). Pleiteia a isonomia salarial.

Requer o reconhecimento do seu direito piso salarial pago aos servidores públicos que ocupam o cargo de Assistente Social, na importância de R$2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), surtindo todos os efeitos nas esferas funcional (remuneração) e previdenciária (aposentadoria), devendo a referida diferença ser paga a título de vantagem pessoal.

Junta contracheques e listagem com levantamento dos servidores ocupantes do cargo de assistente social no município; contracheques (Id 16523508 - 16523509)

A sentença defere o pedido sob o fundamento da isonomia salarial. Destaco treco pertinente do julgado:

“Restou suficientemente comprovado nos autos, ainda, a diferença salarial apontada pela Parte Autora, em comparação a outros servidores ocupantes do mesmo cargo.

Tal diferenciação, sem que haja exercício escalonado e diverso de funções, acarreta em violação ao princípio constitucional da isonomia de vencimentos, previsto expressamente no

artigo 39, §1º, da CF.

Assim, merece acolhimento o pedido de reconhecimento de piso salarial.”

A isonomia salarial é o princípio que garante o mesmo vencimento para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder, salvo vantagens individuais e relativas à natureza ou local de trabalho. Trata-se de assegurar que a lei será aplicada de forma igualitária, levando em consideração as desigualdades.

No caso, observo que, o Edital 001/2019 do concurso em que a autora foi aprovada previa o vencimento de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para o cargo de Assistente Social (Id 16523583 - Pág. 3). A Lei Municipal nº 1.780/2018 – que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Administração Pública - prevê, no capítulo V (arts. 18 a 22) movimentação de servidor dentro da carreira a que pertence, horizontal e vertical. Em seu Anexo II (Id 16523584 - Pág. 17), estabelece a estrutura de vencimentos do quadro permanente de cargos do Município, especificando classes e referências com respectivos vencimentos base, começando pelo valor de R$1.800,00, para a referência I; R$1810,80, referência II.

A autora junta uma relação de servidores ocupantes do mesmo cargo (Id 16523508), demonstrando que os que recebem valor superior são mais antigos. Não há outras provas que evidenciem a disparidade aventada. Tal documento não possui qualquer timbre, ou outro elemento que identifique sua origem, do que se infere ter sido produzido pela própria requerente.

Cabe ressaltar que a autora não colaciona qualquer documento que estabeleça um “piso salarial” para a categoria de assistentes sociais do município.

Nesse passo, concluo que não há elementos, nos autos, capazes de demonstrar o direito alegado pela autora de que deve receber o mesmo vencimento base que outros servidores que ingressaram no órgão há mais tempo. Por certo, considerando os ditames da legislação local, a diferença de tempo de serviço é óbice para o direito à equiparação salarial. Desse modo, não identifico ilegalidade, na espécie.

Especificamente quanto aos vencimentos na Administração Pública, o art. 37, inciso XIII, prevê, de forma expressa, ser
vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
. O mesmo dispositivo constitucional, no inciso X, determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser fixados ou alterados por
lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, a qual se aplica ao caso concreto, exsurgindo a vedação de equiparação remuneratória postulada.

Cabe razão ao apelante, pelo que deve ser afastada a condenação do Município à equiparação salarial da autora e, por consequência, ao pagamento de diferenças de verbas remuneratórias.

Recurso Adesivo

De início, diante do provimento do recurso do réu,
resta prejudicada a análise das razões da recorrente no que se refere aos retroativos das diferenças salariais
.

Passo à análise do pedido recursal de majoração do valor dos danos morais arbitrado em R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o alegado assédio moral por conta da remoção da servidora sem motivação e do pagamento diferenciado.

Sobre o assunto, a sentença assim fundamenta:

“Vencida a análise dos recolhimentos legais, passa-se ao exame do pedido de indenização

por danos morais.

Dano Moral é aquela lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente dedutível a dinheiro. É a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, que acarreta dor, sofrimento, tristeza, humilhação, provocada por um ato lesivo.

Nessa perspectiva, vale mencionar a valorosa lição do Desembargador Sergio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."(CAVALIERI, 2008, p. 78)

Ante o exposto, verifica-se que há, nos autos, elementos que demonstrem a intensidade e a durabilidade da lesão à autora. Estão presentes, na ação, elementos que indiquem que a lesão ocasionada rompeu com o equilíbrio psicológico da Parte Requerente, sobretudo o que se verifica do parecer psicológico de ID 35666676 - Pág. 1.

Desse modo, defiro parcialmente o pedido de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”

A recorrente sustenta o direito ora em análise no constrangimento de estar recebendo valor abaixo do piso pago aos assistentes sociais, o que lhe causa abalo financeiro e psicológico, diante da injustiça do tratamento diferenciado.

Para arbitrar indenização por danos morais, faz-se necessário ponderar atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade considerando o caso concreto e a dor sofrida pelo requerente.

Dos argumentos da recorrente, ressalta, primordialmente, o abalo material, o que pode lhe causar transtornos de ordem financeira e não emocional. Considerando a situação dos autos, em que não identificado o direito à equiparação salarial, não vejo evidente motivo para que o valor da indenização arbitrada seja majorado. Assim entendo desarrazoado o pedido a esse título.

Deve ser mantida a sentença neste ponto, com desprovimento do recurso adesivo.

Assim, a sentença deve ser reformada, na parte recorrida pelo Município, de forma a ser afastada a condenação de reconhecimento ao piso salarial pago aos demais ocupantes do cargo de Assistente Social; o pagamento das diferenças de R$8.816,28 (Oito Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Vinte e Oito Centavos); e todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação. Restando a declaração de nulidade da remoção a indenização por danos morais.

Evidenciada a sucumbência recíproca, mostra-se imperiosa a condenação da parte autora em honorários advocatícios, na monta de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a teor do art. 85, §§ 2º e 14 do CPC.

Pelo exposto
, conheço os recursos das partes. Dou provimento à apelação do Município e nego provimento ao recurso adesivo. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024